Tribunal: TJMT
Processo: 1019362-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIO WOLF FILHO, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 9140-84.2010.811.0015 – Código: 129925, ajuizada em seu desfavor por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA., que deferiu a penhora de dinheiro/faturamento e de bens móveis e semoventes do produtor rural, ora Agravante.
Em síntese, o agravante alega que (i) de acordo com o disposto no art. 805 do CPC/2015, o Juízo determinará que a execução se dê da forma menos gravosa ao executado, bem como que o art. 835, § 1o, do CPC/2015, prevê que o Magistrado alterará a ordem prioritária de penhora de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que não acarrete prejuízo ao exequente e seja menos onerosa ao executado; (ii) por ser produtor rural, o agravante demonstrou ao Juízo que o deferimento de penhora online seria gravoso ao exercício das suas atividades econômicas, e indicou à penhora bem imóvel de valor suficiente para a satisfação da execução; (iii) o valor do imóvel indicado à penhora (R$ 25.437.753,06) excede em muito o pretendido na Execução de origem (R$ 2.265.551,82); (iv) a existência de ônus relativos ao imóvel não obsta o direito do exequente caso haja penhora e posterior arrematação do bem nestes autos, porque não há qualquer impedimento legal à penhora sobre bem hipotecado.
Nesses termos, pede seja concedida a tutela antecipada recursal, para o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, que deferiu a penhora de dinheiro/faturamento e de bens móveis e semoventes do produtor rural ora agravante, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.
É a síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos do art. 1017, I, do mesmo Código.
É cediço que o “dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC/2015, art. 835, inciso I, e §1o), tornando desnecessária a busca de outros bens quando sobre ele recair a constrição.
Não se nega que é possível substituição, nos termos do artigo 848 do CPC/2015, incisos I a VII. Contudo, para que se efetue tal substituição, necessariamente haverá de serem observados alguns requisitos indispensáveis.
A par desses requisitos, a jurisprudência pátria, capitaneada por entendimento já pacificado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, exige a concordância do exequente e a demonstração de prejuízo insuportável para o executado.
Nesse aspecto, a Corte Superior, em sede de recurso representativo da controvérsia, também decidiu que “o executado não tem direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/180 e art. 655 do CPC”, salvo se “apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC)” (REsp 1.337.790/PR, Tema no. 578).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nas execuções fiscais já garantidas por penhora sobre dinheiro, em face de sua maior liquidez, não se admite a sua substituição, inclusive por fiança bancária, fazendo-se necessária a anuência expressa do exequente, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes: REsp 1049760/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/06/2010; REsp 1.089.888/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 21/5/2009; REsp 953.133/GO, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 10/11/2008; AgRg no Ag 1.069.135/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/5/2009. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1118326/RJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 22/03/2011)
A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça, não destoa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO ALEGADO – PRELIMINAR REJEITADA – PENHORA ON LINE VIA BACENJUD – SUBSTITUIÇÃO POR APÓLICE DE SEGURO DE GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÂO DE QUE A PENHORA DO DINHEIRO IMPLICARÁ DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA O BANCO/AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. A penhora de dinheiro assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (art. 655, I, do CPC), razão por que a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do artigo 656, § 2o, do CPC. A par de tais requisitos, o Superior Tribunal de Justiça exige, ainda, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso. Assim, o indeferimento da substituição é medida que se impõe.” (TJ-MT, AI 167045/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. VIGÊNCIA VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR CARTA FIANÇA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO COM A PENHORA EM DINHEIRO. AGRAVO NÃO PROVIDO. A substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial é medida excepcional, a ser admitida somente quando devidamente justificada e demonstrada a necessidade, e desde que não cause prejuízo ao exequente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. - Inexistência de comprovação do efetivo prejuízo que a penhora em dinheiro pudesse ocasionar às atividades da Executada. – Seguro Garantia Judicial com vigência vencida, não atendendo aos fins a que se destina. - Submetendo-se o Seguro Garantia Judicial a prazo de validade determinado, não garante o exequente da mesma forma que a penhora em dinheiro.” (TJ-BA, Agravo de Instrumento no. 0015150-50.2016.8.05.0000, Relatora: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em 07/02/2017 )
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO ON LINE. SUBSTITUIÇÃO POR BENS IMÓVEIS E MÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE IN CASU. RECURSO NÃO PROVIDO. O pedido de substituição da penhora de dinheiro por bens imóveis e móveis, por si só, não se justifica, porquanto não apresentados elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade do devedor. A Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora quando não observada a ordem legal de preferência, sendo da parte executada o ônus de comprovar a necessidade de afastá-la. Precedentes.” (TJ-RO, AI no. 08018452120188220000, 2a Câmara, Relator: Hiram Souza Marques, Julgado em 25/02/2019)
“AGRAVO DE INTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM DINHEIRO – SUBSTIUIÇÃO DA PENHORA POR BENS IMÓVEIS INDICADOS PELO EXECUTADO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 848 DO CPC. 1. Nos termos do art. 797 do CPC/15 a execução realiza-se no interesse do exequente para satisfazer obrigação líquida, certa e exigível. 2. Nessa linha, observando a ordem preferencial do art. 835 do CPC/15, a penhora em dinheiro deve ser prestigiada para maior efetividade ao processo de expropriação de bens do devedor e celeridade processual com a satisfação do crédito do exequente a tempo e modo adequados. 3.Contudo, a penhora pode ser substituída a pedido de qualquer uma das partes, desde que observado o art. 848 do NCPC. 4. Não comprovado pelo executado a possibilidade da substituição da penhora, não há o que se falar na ilegalidade da penhora em dinheiro para a satisfação do crédito exequendo, ou, na necessidade da substituição da penhora em dinheiro por bens imóveis ofertados pelo executado. 5. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG, AI no. 10145074257752002, 11a Câmara Cível, Relatora: Shirley Fenzi Bertão, Julgado em 26/08/2019)
No caso, inexiste qualquer elemento a indicar que o indeferimento do pedido de substituição da penhora em dinheiro em espécie por bem imóvel poderá acarretar dificuldades financeiras e/ou operacionais ao agravante, mormente por se tratar de grande produtor rural.
De outra banda, cumpre mencionar que, ainda que se reconheça que a execução deve seguir por modo menos gravoso possível ao devedor (art. 805, do CPC), é certo que tal princípio não pode prevalecer sobre a premissa de que a realização da execução deve ocorrer no interesse do exequente, conforme preconiza o art. 797, do CPC.
Assim, atento, sobretudo, ao principio do interesse do credor, que norteia as execuções judiciais, deve ser mantida a decisão agravada, já que a penhora em dinheiro confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo, bem como obedeceu à ordem preferencial constante do art. 835, I a XIII, do CPC.
Com essas considerações, INDEFIRO A TUTELA VINDICADA.
Intimem-se a parte Agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.